Tribunal: CARF
Processo: 18220.729424/2021-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.729424/2021-63
ACÓRDÃO
1302-007.189 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar a exigência da multa isolada, nos termos do relatório e voto
do relator.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.189 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729424/2021-63
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0102/0106, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, fls.
093/098, nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MANUTENÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA DA MULTA.
A compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o valor
do débito objeto de declaração não homologada, devendo a exigência ser
mantida em caso de julgamento improcedente da manifestação de
inconformidade contra o correspondente despacho decisório.
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. VIOLAÇÃO À PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito
do contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo se encontra
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO:
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
em litígio.
Para esclarecimento, a autuação refere-se à aplicação de multa, fls. 002/004, devido
à recorrente ter declarado compensação que não foi homologada pelo Fisco, conforme processo
13603-902.389/2018-10.
A recorrente impugnou a exação.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela sua improcedência.
Cientificada em 18/11/2022, fls. 0106, a contribuinte recorreu em 15/12/2022, fls.
099/0105, alegando, em síntese, que a autuação não deve prosperar.
Requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.189 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729424/2021-63
3
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Indo direto ao ponto, a questão é relativa à matéria decidida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, que
assentou ser “inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
Segue ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado
foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise
em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.189 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729424/2021-63
4
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob
a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-
lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do
voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.189 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729424/2021-63
5
Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de
destaque, acompanhando o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação:
23/05/2023]
O art. 99, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
1.634/2023 determina que:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
O Recurso Extraordinário 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim
sendo, decidida a questão, é descabida a aplicação da multa, que deve ser cancelada.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, vota-se pelo provimento ao recurso, para cancelar a exigência
da multa isolada, nos termos do relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 111
DF CARF MF
Original